Tribunal: TJSP
Processo: 1098647-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Error in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Error in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098647-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA GONÇALVES, é apelada SWISS INTERNACIONAL AIR LINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a
sentença de ofício, julgaram prejudicado o recurso. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098647-43.2019.8.26.0100 -Voto no 38754
2
Apelação Cível no 1098647-43.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1098647-43.2019.8.26.0100)
Apelante
Alessandra Gonçalves
Apelado
Swiss International Airlines
Comarca
São Paulo - 7a Vara Cível Central
Voto no 38754
Sentença Nulidade Reconhecimento “Error in iudicando”
– Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável reconhecido
Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF
Artigo 927, do CPC
Indenização
Transporte aéreo
internacional Regra de incidência Prevalência Decisão
vinculante do STF (RE 636331 Tema 210 de Repercussão
geral e ARE 766618) Convenção de Montreal Decretos nos
59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal
Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o
CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais Sentença anulada
de oficio.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls.158/161 julgou procedente a ação de
indenização, para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização
por danos morais, com correção desde o arbitramento e juros de mora 1% ao mês desde
a citação, além de R$1.919,20 a título de indenização por danos materiais, com correção
a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, arcando ainda
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe
de 15% sobre o valor a condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.
Apela a autora (fls.163/181) buscando o ajustamento do
julgado com a majoração da indenização por danos morais para o patamar de
R$15.000,00, dado o atraso de mais de 24 horas, extravio de bagagem e falta de
assistência, senão a aplicação da Convenção de Montreal, com a condenação em 4.150
Direitos Especiais de Saque, e a majoração da verba honorária sucumbencial para 20%
do valor da atualizado da causa, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.190/200).
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098647-43.2019.8.26.0100 -Voto no 38754
3
entende por não adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais observar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, ou seja, quando invocado precedente judicial aplicável, impõe a regra de
supremacia que informa o sistema a sua observância pelo juiz, superado o livre
convencimento (vide CF, artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente atraso de voo com
extravio de bagagem, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
deve, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC, de
modo que descabida eventual interpretação relativa à regra da Convenção para além do
sistema de precedente (Decreto-lei 5.910/06, artigos 3 e 4).
Nesse sentido, vale dizer, de que a r. sentença está em
desacordo com o decidido pelo Plenário do STF que no julgamento do RE 636331 e do
ARE 766618, em maio de 2017 analisados sob a sistemática da repercussão geral
fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, é de se
ver o também decidido pelo STF, que apreciando de questão nos termos do artigo 335,
§ 1o, do RI/STF, deu parcial provimento aos embargos de divergência para conhecer e
prover o recurso extraordinário e, com isso, determinar às instâncias de origem que
apreciem novamente o feito, levando em consideração que a norma internacional que
rege a matéria deve prevalecer sobre CDC para eventual condenação de empresa aérea
internacional por danos morais e materiais (STF, RE 351750-RJ).
Nos termos da Convenção de Montreal (artigo 1o, alínea
2), como por transporte internacional se entende todo transporte de pessoas, bagagens
ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o ponto de destino haja
ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam situados, ou no território de
dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte signatário da convenção, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098647-43.2019.8.26.0100 -Voto no 38754
4
sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de observância da referida regra de
incidência, de modo que, no caso, como se trata de pedido de indenização por danos
morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa questão deve considerar o fato de
que a norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de
condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais, observado o
decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em
maio de 2017, que analisados sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte
tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reclamada, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098647-43.2019.8.26.0100 -Voto no 38754
5
tem que, se possível se entender a também imposição de compensação moral no caso,
dever essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Tal solução, cabe salientar, não implica violação do
princípio que veda a 'reformatio in pejus', na medida em que diz respeito à questão de
ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. E
conforme ensina a doutrina, o efeito translativo do recurso consiste na possibilidade de
o tribunal conhecer de matérias de ordem pública, que não sejam objeto do recurso, nem
tenham sido examinadas pela primeira instância (Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, p. 289, 9a ed., 2016, Editora
Saraiva).
Por
isso,
reconhecida
como
não
adequadamente
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, prejudicado o recurso.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator